Tribunal: STF
Processo: ARE 1396827
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: INCABÍVEL. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RÉUS PRESOS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, 829, II E V, E 82º-A, I, DO CÓDIGO PENAL), RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CÓDIGO PENAL) E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DE DEFESA.



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. APELANTE T. DA C. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS POR DEFENSOR CONSTITUÍDO. POSTERIORMENTE, APRESENTAÇÃO DA MESMA PEÇA POR PROCURADOR SUBSTABELECIDO. NÃO CONHECIMENTO DESTA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTE. 



    (...)



    MÉRITO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, 8829, IL E V, E 2-A, I, DO CÓDIGO PENAL). APELANTES T. DA C. E F. DE S. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AGENTES QUE, MEDIANTE GRAVE AMEACA E VIOLÊNCIA EXERCIDA COM ARMA DE FOGO, APÓS RENDEREM AS VÍTIMAS E A MANTEREM TRANCADAS EM CÓMODOS DA RESIDÊNCIA, SUBTRAÍRAM DIVERSOS BENS E VALORES. DEPOIMENTOS DOS OFENDIDOS E DOS POLICIAIS MILITARES QUE ALIADOS AO FATO DE OS AGENTES TEREM SIDO FLAGRADOS LOGO DEPOIS NA POSSE DOS OBJETOS SUBTRAIDOS TORNAM INEQUÍVOCA A AUTORIA DELITIVA. ELEMENTOS CONFIRMADOS PELO RECONHECIMENTO REALIZADO PELOS OFENDIDOS E PELAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. OUTROSSIM, EVENTUAL EMBRIAGUEZ ALEGADA POR T. DA C. QUE, POR NÃO TER SIDO INVOLUNTÁRIA, É INCAPAZ DE AFASTAR A SUA RESPONSABILIDADE PENAL. SUBSTRATOS DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    (...)



    DOSIMETRIA. PENA-BASE. APELANTES T. DA C. E J. DA L. S. PLEITOS DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. ABALO PSICOLÓGICO EM VÍTIMA ADOLESCENTE QUE TRANSCENDE O QUE DE ORDINÁRIO SE ESPERA DO TIPO PENAL. VALORAÇÃO PAUTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. 



    APELANTE T. DA C. POSTULADO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INVIABILIDADE. VETOR VALORADO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.



    (...)



    PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APELANTE T. DA C. NÃO ACOLHIMENTO APELANTE QUE PERMANECEU PRESO AO LONGO DE TODO O PROCESSO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. REQUISITOS DA PREVENTIVA QUE AINDA PERSISTEM. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRETENSÃO AFASTADA.



    (...)



    RECURSO DE T. DA C. CONHECIDO E DESPROVIDO; RECURSO DE F. DE S. CONHECIDO, AFASTADA A PRELIMINAR E PARCIALMENTE PROVIDO; E RECURSO DE J. DA L. S. PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORA NOMEADA.” (e-doc. 274).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, inc. XLVI, da Constituição da República (e-doc. 312). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Com efeito, é firme a orientação desta Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, com efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC de 1973) e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso.  



    4. A referida exigência ficou estabelecida por ocasião do julgamento do AI nº 664.567-QO/RS, de relatoria do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, in verbis:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral(C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    (AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007; grifos acrescidos).  



    5. Nesse caso, o acórdão objurgado ocorreu após a data-marco de 03/05/2007. Contudo, a interposição do recurso extraordinário não se fez acompanhar da devida demonstração, nas razões recursais, da existência de repercussão geral, pois, nos moldes como trazida, a argumentação do recorrente poderia ser aplicada a qualquer outro recurso. E a jurisprudência da Corte solidificou-se, frise-se, no sentido que a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da transcendência do interesse subjetivo, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário.  



    6. Acerca da imprescindibilidade desse requisito, cito os seguintes precedentes:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 



    2. A simples “descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes: ARE 1.363.039, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.358.462-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 



    4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.368.310-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. NECESSIDADE DO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 



    IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.357.302-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022; grifos acrescidos).  



    7. Ainda que assim não fosse, constata-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem — adentrando-se na suposta ofensa ao princípio da individualização da pena — seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, inclusive mediante análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Mesmo porque a afronta ao Texto Constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.183.314-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 29/03/2019 p. 15/04/2019; grifos acrescidos).



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao Segredo de Justiça.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator